Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DA PARTE AGRAVANTE E DO PRIMEIRO AGRAVADO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte agravante (terceiro nos autos principais) e pela primeira parte agravada (parte autora nos autos principais) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo terceiro/agravante. O primeiro embargante/agravante (“Rede D ́Or”) alega a existência de omissão e contradição no acórdão, trazendo como fundamento a transcrição dos argumentos expostos no agravo de instrumento. O segundo embargante/primeiro agravado (“Adinaldo”) sustenta a existência de omissão face a ausência de condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela primeira parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os supostos vícios.
IV. Constata-se, inclusive, que os embargos de declaração opostos pela parte agravante, apesar de mencionar a suposta omissão/contradição, não demonstra qualquer vício, mas apenas transcreve os exatos trechos dos itens 1 a 7 e 24 a 39 do seu agravo de instrumento. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Quanto ao embargos opostos pela primeiro agravado, também não se evidencia a omissão alegada. A condenação em honorários somente é devida em sede de agravo de instrumento nos casos onde a decisão agravada tenha fixado os honorários, o que ausente no caso concreto.
VI. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1332717, 07013082920208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. EMBARGOS DA PARTE AGRAVANTE E DO PRIMEIRO AGRAVADO CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.